Tribunal: TCU
Processo: 027.307/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra recomendações expedidas com vistas ao aprimoramento do controle sobre o mercado de capitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de pedido de reexame contra os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir o item 9.6 do Acórdão 3252/2020-TCU-Plenário , mantendo-se os demais; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente.